Tribunal: TJES
Processo: 0000141-73.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000141-73.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO MOTA DE LIMA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE VEÍCULO ROUBADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo, alegando desconhecimento da origem ilícita do veículo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a desclassificação do delito para sua forma culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência, documentos de apreensão e entrega do veículo, e pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na diligência, os quais relataram que o apelante foi flagrado conduzindo automóvel com placas clonadas, posteriormente identificado como produto de roubo.

4. Os depoimentos policiais, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são harmônicos e revestidos de presunção de veracidade, não tendo a defesa logrado desconstituí-los ou demonstrar eventual motivação pessoal para incriminação indevida.

5. O apelante não apresentou provas de que desconhecia a origem ilícita do veículo, tampouco comprovou a licitude da aquisição ou a existência de erro justificável, limitando-se a alegar que adquiriu o bem de pessoa não identificada, o que, segundo a jurisprudência do STJ, não é suficiente para afastar o dolo na receptação.

6. A tese de desclassificação para a forma culposa não se sustenta diante da ausência de elementos nos autos que indiquem imprudência, negligência ou imperícia na conduta, mas sim dolo, evidenciado pelas circunstâncias da aquisição e uso do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por receptação dolosa prescinde de prova direta do conhecimento da origem ilícita do bem, quando os indícios e circunstâncias evidenciam tal ciência por parte do agente.

2. Cabe ao acusado, na posse de coisa proveniente de crime, demonstrar a licitude da aquisição ou a ausência de dolo, sob pena de manutenção da condenação.

3. A versão defensiva desacompanhada de elementos mínimos de verossimilhança não é suficiente para ensejar absolvição ou desclassificação do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3.5.2022, DJe 6.5.2022; STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.8.2022, DJe 4.8.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
TIAGO MOTA DE LIMA COSTA
em face da Sentença (fls. 141/145) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no ID nº 14702732, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação, sob alegação, em síntese, do desconhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para sua modalidade culposa.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 14704135, pelo não provimento do apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 15138383).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
TIAGO MOTA DE LIMA COSTA
em face da Sentença (fls. 141/145) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no ID nº 14702732, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação, sob alegação, em síntese, do desconhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para sua modalidade culposa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

O apelante pretende sua absolvição do crime de receptação, sob alegação da ausência probatória de que teria conhecimento da ilicitude do bem.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em questão.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 11 de fevereiro de 2022, o denunciado foi flagrado conduzindo um veículo Hyundai HB20, cor preta, produto de crime (roubo ocorrido em 22/05/2021 em Serra/ES).

Relata, ainda, que, após denúncia anônima, policiais localizaram o carro em frente ao “Roça Bar”, constatando, por meio da numeração do motor, que o automóvel usava placas clonadas, tendo o réu afirmado ter adquirido o veículo há cerca de um ano de um indivíduo conhecido apenas como “Ciganinho”, de Campos dos Goytacazes/RJ, sem apresentar mais informações, a saber:

(...) no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 22h:33min, na localidade de Garrafão, neste município, o denunciado THIAGO MOTA DE LIMA COSTA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, conduzia, em proveito próprio, o veículo HYUNDAI HB20 1.6, cor preta, placas ODR-7112, ano 2013, sabendo que o referido bem era produto de crime.

Conforme apurado, policiais militares se deslocaram até a localidade de Córrego do Ouro, neste Município, após receberem informações de que o denunciado estaria transitando no referido local, na posse de veículo HB20 de cor preta, placa OQN-2F76, havendo suspeitas de que o mencionado veículo era clonado.

Durante diligências realizadas no local, os policiais encontraram o carro indicado pelos informantes estacionado em frente ao estabelecimento “Roça Bar”, oportunidade na qual o denunciado foi identificado como sendo o condutor do respectivo automóvel.

Ao ser realizada a verificação do veículo, constatou que os dados do motor (F4FACU652184) eram correspondentes a outro automóvel de mesmo modelo, porém, com número de placa diverso, a saber: ODR-7112, o qual, por sua vez, havia sido objeto de roubo praticado no dia 22 de maio de 2021, no Município da Serra/ES, conforme BU nº 45030397 acostado às fls. 40/41.

Ao ser interrogado, o denunciado afirmou que havia adquirido o veículo apreendido há cerca de 01 (um) ano, da pessoa identificada apenas como “Ciganinho”, morador de Campos dos Goytacazes/RJ, porém não soube prestar maiores informações acerca do suposto vendedor. (...)

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado, Guia de Remoção de Veículos, Auto de Apreensão e Auto de Entrega, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e ratificados em juízo pelas testemunhas.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Na fase inquisitorial, as testemunhas, 3° SGT/PMES Fabiano de Assunção e SD/PMES Luan Pimenta Queiroz, relataram, em resumo, que receberam informações acerca de um veículo com placa clonada e, ao chegarem ao local mencionado, encontraram o automóvel, cujo condutor era o ora apelante, e verificaram que se tratava de carro com restrição de roubo, tendo o réu informado que o adquiriu de um indivíduo que não soube nomear, tampouco onde reside.

No mesmo sentido, as referidas testemunhas, sob o crivo do contraditório, confirmaram os fatos, ressaltando, em suma, que vistoriaram o automóvel e constataram irregularidades na numeração do motor, observaram que a placa pertencia a outro veículo e identificaram pelo número do chassi que havia restrição de roubo e furto.

Por outro lado, o apelante negou a prática criminosa, salientando que desconhecia a origem ilícita o carro e que o havia comprado de um indivíduo de alcunha “Ciganinho” pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), versão, contudo, que não encontra amparo nos autos.

Registre-se a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que, “'
tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, tampouco da origem lícita do bem, razão pela qual não merece prosperar, igualmente, o pleito desclassificatório.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Inobstante a dosimetria da pena não ter sido objeto recursal, verifico que a reprimenda fora fixada no mínimo legal, não havendo reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.